Tribunal: STF
Processo: RMS 24953
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR: ANISTIA. MANDADO
DE SEGURANÇA.
I. - A hipótese não consubstancia ação de cobrança,
mas tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não
deu cumprimento integral às Portarias do Ministro de Estado da
Justiça. Cabimento do mandado de segurança. Liquidez e certeza do
direito dos impetrantes, que se apóiam em fatos incontroversos.
II.
 - Recurso provido.